Tribunal: STF
Processo: HC 187657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ABANDONO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. LIMINAR DEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kelvin Wallace Castro dos Santos, advogado, em benefício de Luís Pereira de Figueiredo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.621, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5264593.45.2020.8.09.0000 pela Desembargadora Avelirdes Almeida P. de Lemos, do Tribunal de Justiça de Goiás.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.4.2008, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no caput do art. 244 do Código Penal (abandono material). Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do incluso procedimento investigatório registrado sob o n. 030/2008, que o denunciado, acima qualificado, apesar de condenado judicialmente a prestar alimentos a filha menor D O F, nascida em 21 de agosto de 1991, não o vem fazendo sem justa causa.
    Que ficou fixado judicialmente que o denunciado proveria a subsistência da filha menor com uma pensão no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, tendo sido a sentença prolatada em 16 de maio de 2002.
    Posteriormente, em razão da inadimplência do denunciado a partir do mês de junho de 2006, a questão foi objeto de Ação de Execução, e não tendo este satisfeito o débito, fora decretada sua prisão civil em janeiro de 2008.
    Deste modo o denunciado tem ignorado a obrigação alimentícia em relação à filha, por sua vez objeto de fixação judicial, não ministrando a mesma assistência material, obrigando constantemente a serem propostas ações de Execução de Alimentos, que quase sempre redundam em prejuízos à vítima.
    Portanto, com o comportamento omisso e renitente do denunciado em não prover a subsistência da filha menor com o pagamento de Pensão Alimentícia judicialmente fixada, tem o mesmo, sem justa causa, deixado em abandono esta, furtando-lhe de assistência material indispensável ao exercício das necessidades básicas” (fls. 1-3, e-doc. 3).
    Em 8.9.2008, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Uruaçu/GO decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, pois, citado por edital, o acusado não compareceu à audiência, e determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional.
    O mandado de prisão preventiva de 2008 ainda não foi cumprido.
    3. O Habeas Corpus n. 5264593.45.2020.8.09.0000 foi impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás, com a alegação de que ”não subsistem os requisitos para a segregação cautelar, haja vista que a pena máxima cominada pelo crime de abandono material é de 04 (quatro) anos de detenção, não se enquadrando, portanto, àquela pena disposta no art. 313, inciso I, do CPP, qual seja, pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão” (fl. 2, e-doc. 4).
    Em 10.6.2020, a Relatora, Desembargadora Avelirdes Almeida P. de Lemos, do Tribunal de Justiça de Goiás, indeferiu o requerimento de liminar:
    ”A concessão de liminar somente se dará quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, de modo inconteste, estreme de dúvidas, a ilegalidade do ato judicial combatido, apta a ensejar violação de direitos constitucionais. 
    Destarte, como provimento cautelar que é, seu deferimento não dispensa a comprovação, em juízo de cognição incompleta, da existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, o que não ressai do primeiro exame da prova pré-constituída para embasamento dos argumentos expendidos na inicial. 
    Além do mais, pela natureza da questão abordada no presente writ, temerária a concessão liminar da ordem, em face da unilateralidade da prova produzida, sendo que, para o deferimento da medida, a boa prudência recomenda que os requisitos sejam valorados, também, com base nas informações que autoridade indigitada coatora vier a prestar. 
    Diante de tais considerações, INDEFIRO a liminar requerida”  (fl. 2, e-doc. 4).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 587.621 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas em 19.6.2020, com aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o crime em questão jamais admitiria a PRISÃO PREVENTIVA do paciente, visto que dispõe o art. 313, I do CPP: ‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o magistrado tenta legitimar uma prisão preventiva em menção ao fato de que estariam comprometidos a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal, indicando também que o indiciado não tem vínculo com o distrito da culpa e está em local incerto e não sabido, sem qualquer fundamentação contemporânea, real, baseada em fatos concretos, se utilizando a todo instante de termos vagos, vazios e genéricos” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja a ordem de habeas-corpus concedida para expedição de SALVO CONDUTO, liminarmente, para cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, para restabelecer o direito fundamental da liberdade de locomoção do paciente, bem como, seja comunicado a autoridade judiciária. Requer, finalmente, uma vez requisitadas as informações à autoridade coatora e, após colhido o consciencioso parecer do órgão ministerial de cúpula, seja a ordem de habeas-corpus definitivamente deferida” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O objeto do presente habeas é a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.621, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5264593.45.2020.8.09.0000 pela Desembargadora Avelirdes Almeida P. de Lemos, do Tribunal de Justiça de Goiás.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Goiás.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    8. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao deferimento da medida liminar requerida, por serem plausíveis e graves os argumentos apresentados na inicial. 
    Consta dos autos que o paciente responde pelo crime descrito no art. 244 do Código Penal (abandono material), por fatos ocorridos em 2006-2008. 
    A filha do paciente, nascida em 21.8.1991, na data presente, contaria hoje vinte e nove anos de idade. 
    O primeiro exame dos documentos apresentados pela defesa sinaliza, no mínimo, um quadro estranho, pois não há indicação do periculum libertatis na determinação da expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado, considerando-se que o objeto da questão principal seria “abandono material”.
    9. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para que seja expedido salvo-conduto ao Paciente, a fim de se evitar a sua prisão até o julgamento do mérito desta impetração.
    Comunique-se ao Tribunal de Justiça de Goiás e ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Uruaçu/GO, para que tenham ciência desta decisão e prestem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração no prazo máximo de quarenta e oito horas.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da inicial e da presente decisão.
    10. Prestadas as informações, vista ao Procurador-Geral da República, explicitando-se que o seu parecer também tem prazo legal para ser emitido. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora